Tribunal: STJ
Processo: 0394523-05.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 791115 - ES (2022/0394523-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ARMISTÍCIO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE
DE
INIDONEIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS DELITUOSAS.
NECESSIDADE DE DESARTICULAR E INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISÃO
QUE SE IMPÕE.
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para
desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 08f8190a-0acc-4f29-bdf7-e4ad88137a71

Documento eletrônico VDA51103478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 08f8190a-0acc-4f29-bdf7-e4ad88137a71

AgRg no HABEAS CORPUS No 791115 - ES (2022/0394523-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ARMISTÍCIO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE
DE
INIDONEIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS DELITUOSAS.
NECESSIDADE DE DESARTICULAR E INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISÃO
QUE SE IMPÕE.
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para
desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TOBIAS CLAUDINO
NASCIMENTO contra a decisão por mim proferida, na qual conheci parcialmente do
e, nessa extensão, deneguei o
, conforme a seguinte ementa
writ
habeas corpus
(fls. 2.493/2.494):

. TRÁFICO DE DROGAS,
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA.
TESE
DE
INIDONEIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS
DELITUOSAS. NECESSIDADE DE DESARTICULAR E INTERROMPER AS
ATIVIDADES DO GRUPO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. O
não é a via adequada para a análise de tese de negativa
habeas corpus
de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo
fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente,
pois, em razão das características das condutas delituosas narradas, ele seria
integrante de organização criminosa responsável pelo planejamento e execução de
diversos crimes, possuindo posição de destaque no tráfico de drogas, liderando a
região dos bairros Itaquari, em Cariacica/ES, e Serra Dourada II, na Serra/ES,
sendo elemento bastante conhecido pela maioria dos investigados, citado em
várias notas encaminhadas por FERNANDO "MARUJO" ao líder BETO e
sistematicamente chamado para participar das reuniões promovidas entre
membros do PCV, especialmente por meio do investigado FERNANDO
"MARUJO", aliado, ainda, ao fato de estar circulando, juntamente com MARUJO,
em veículos no Bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, por disputas do tráfico na região.
3. Ademais, a instância ordinária destacou a imprescindibilidade da custódia
cautelar para romper os laços existentes entre os integrantes da organização
criminosa, a fim de estancar a prática reiterada de crimes graves. Consoante
precedentes desta Corte, a participação em organização criminosa justifica a
prisão preventiva como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo
(AgRg no RHC n. 207.561/CE, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN
).
15/4/2026
4.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
Writ
Como razões regimentais, sustenta-se, em síntese, que: (i) a decisão
monocrática agravada merece reforma, pois partiu de premissa equivocada ao concluir
que a prisão preventiva do paciente estaria suficientemente fundamentada, pois, ao
fazê-lo chancelou os mesmos vícios de fundamentação genérica e abstrata que foram
(fl. 2.512); (ii)
exaustivamente apontados na petição inicial deste habeas corpus
a
suposta "posição de destaque" do agravante na organização criminosa, que
fundamenta sua "periculosidade", é extraída de elementos frágeis e contestados na
(fl. 2.513); (iii)
inicial
a r. decisão monocrática, para afastar a alegação de ausência
de justa causa, escudou-se no argumento de que a via do habeas corpus é
inadequada para a análise de teses sobre autoria e materialidade, por demandar
contudo,
"revolvimento fático-probatório";
tal fundamento não se aplica ao caso
concreto e representa um equívoco na apreciação do que foi efetivamente pleiteado na
petição inicial, pois os "indícios" que sustentam a prisão são absolutamente frágeis e
(fls. 2.513/2.514); (iv)
insuficientes, configurando constrangimento ilegal flagrante
ao se
negar a analisar esta flagrante deficiência (indícios de autoria) sob o manto do
"revolvimento probatório", a r. decisão monocrática deixa de avaliar um requisito legal
(fl. 2.514); e (v)
para se aplicar a medida cautelar extrema
a justificativa de que exista
indícios concretos e suficientes de que ele efetivamente integre o referido grupo,
embora juridicamente plausível em tese, torna-se contraditória e ilegal quando aplicada
(fl. 2.515).
a um contexto fático desprovido de suporte mínimo
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

Ao final, pleiteia-se a reconsideração do
ou o provimento do agravo
decisum
pela Sexta Turma desta Corte a fim de que seja reformada a decisão agravada.
Intimado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestou-
se pelo não provimento recursal, mantendo-se incólume os termos da decisão alvejada
(fls. 2.533/2.539).
O Ministério Público Federal, por sua vez, ratificou as contrarrazões
apresentadas pelo
estadual às fls. 2.533/2.539, opinando pelo desprovimento
Parquet
do recurso (fls. 2.544/2.545).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
São estes, no que interessa, os termos do
agravado (fl. 345 – grifo
decisum
nosso):
Relativamente a alegação de inexistência de indícios de autoria e
materialidade, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser
inviável a sua análise na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e
. A propósito:
provas, providência essa vedada no âmbito do habeas corpus
AgRg no HC n. 882.823/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
; AgRg no HC n. 941.651/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
9/12/2024
Turma, DJEN
; e AgRg no RHC n. 198.813/ES, Ministro Antonio
29/11/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
12/9/2024
Quanto à tese de inidoneidade do decreto prisional, a irresignação não
merece prosperar.
Por ocasião da decretação da prisão preventiva, o Magistrado de piso assim
dispôs (Processo n. 0010571-27.2021.8.08.0024 - fls. 2.203/2.210 - grifo nosso):

[...]
O presente pedido cautelar possui fundamento em fatos apurados no
bojo do Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO no 006/2019 -
GAMPES No 2019.0007.7239-61 - OPERAÇÃO ARMISTÍCIO, instaurado em
, com o objetivo de investigar e identificar as ações delituosas de
08/04/2019
integrantes da facção criminosa denominada PRIMEIRO COMANDO DE
VITÓRIA (PCV) "TUDO 12/TREM BALA" (TB).
[...]
Em conformidade com os fatos já apurados nesta medida cautelar,
verifica-se que os investigados integram organização criminosa, planejando
e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele
conexos, em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, notadamente
.
no bairro da Penha
[...]
Sobre o investigado Tobias, consta na representação do Ministério
Público que ele possui posição de destaque no tráfico de drogas, liderando a
região dos bairros Itaquari, em Cariacica/ES, e Serra Dourada II, na Serra/ES
.
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

Tobias é integrante bastante conhecido pela maioria dos
investigados, tendo sido citado em várias notas encaminhadas por
FERNANDO "MARUJO ao líder BETO. Constam nos autos que Tobias é
sistematicamente chamado para participar das reuniões promovidas entre
membros do PCV, especialmente por meio do investigado FERNANDO
.
"MARUJO"
Restou consignado, ainda, na representação do Ministério Público
recente denúncia registrada no CIODES, com data de 06 de julho de 2021,
noticiando que os traficantes TOBIAS e MARUJO estão circulando em
veículos no Bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, por disputas do tráfico na
.
região
Nos termos já delimitados na decisão proferida no dia 07.06.2021,
verifica-se a real necessidade de decretação da prisão preventiva dos
investigados. Isso porque os crimes apurados e a reiteração da conduta
,
delitiva dos investigados gera a necessidade de resguardar a sociedade
impondo limites à práticas criminosas prejudiciais à coletividade.
A prisão preventiva se justifica, também, para romper os laços
existentes entre os integrantes da organização criminosa, a fim de estancar
a prática reiterada de crimes graves, tais como, tráfico de drogas,
.
associação ao tráfico, homicídios e constituição de organização criminosa
Consta da representação do Ministério Público e do relatório da
Polícia Militar "que parte das ações policiais acaba por prender indivíduos
ligados ao tráfico, porém sem alcançar os principais gerentes e líderes dessa
organização criminosa. Nesse sentido, há dificuldade de enfrentamento
sobre essa Orcrim, vez que a prisão de alguns dos membros associados não
enfraquecia o comércio de drogas. O que fora observado é que mesmo após
o desencadeamento de diversas operações policiais que culminaram na
prisão de chefes conhecidos como líderes presos desses faccionados,
exemplo, GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA, vulgo PARAÍBA, ou BOB, de
forma mais recente, os líderes presos foram substituídos por outros
indivíduos encarregados em dar continuidade ao legado de crimes
.
praticados pelos membros dessa Orcrim"
Do compulsar das provas, verifica-se a complexidade e a amplitude
da atuação da organização criminosa, denominada PCV/Trem Bala/TD 12. A
prática reiterada de crimes graves, tais como, tráfico de drogas, associação
ao tráfico, homicídios, constituição de organização criminosa, etc. pode ser
extraída dos diversos diálogos, bilhetes e conversas interceptadas entre os
.
integrantes da Orcrim
Diante da gravidade em concreto dos atos ilícitos praticados pelos
e já mencionados na fundamentação desta decisão e na
investigados
decisão proferida em 07.06.2021, de forma individualizada, presentes estão
os requisitos para a decretação da prisão preventiva, notadamente em razão
da contumácia delitiva e absolutamente necessária para resguardar e evitar
acontecimentos futuros semelhantes.
Observe-se que os delitos, em tese cometidos pelos investigados,
são punidos com pena máxima acima de 04 (quatro) anos e, portanto,
passível de aplicação da prisão preventiva, mormente se presentes os
requisitos do art. 312.
E nesse sentido, considerando a gravidade dos fatos narrados na
, temos que deve ser decretada a prisão preventiva dos
representação
investigados. Acrescenta-se, ainda, que vários investigados são detentores
de outras ações penais e encontram-se, alguns, recolhidos no sistema
prisional.
[...]
No vertente caso, a segregação em apreço configura-se importante
para a garantia da ordem pública, posto que, mesmo os que estão
atualmente presos ou ainda os que se encontram em liberdade, os
investigados possam continuar reiterando nas práticas delitivas, causando
maiores prejuízos a coletividade, mantendo a estrutura do tráfico de drogas
.
da Grande Vitória
A prova colhida na investigação converge no sentido de que os
investigados comercializam entorpecentes, armas de fogo, acessórios e
munições. Tem-se que as ações delituosas como as noticiadas nestes autos,
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais,
.
gerando instabilidade no meio social
[...]
Neste passo, a liberdade dos investigados traz risco à paz pública
demandando uma pronta e incisiva atuação das autoridades no sentido de
.
frear a ação criminosa e quebrar a linha de organização da facção
Acrescento que diante dos delitos praticados pelos investigados vê-
se, concretamente, a necessidade da decretação da custódia, medida
extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso sob exame, não
.
vislumbrando a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar
[...]

Ao denegar a ordem preservando a segregação cautelar, o Tribunal
,
a quo
por sua vez, fê-lo sob estes fundamentos (HC n. 5006784-40.2022.8.08.0000
- fls. 37/40 - grifo nosso):

A fim de contextualizar a questão, registro que, em 2019, foi dado
início à “
”,
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO
com intuito de investigar grupo
criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como associação
/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma
de fogo e homicídios, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”,
em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado
na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um
“provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso –
”.
“Primeiro Comando da Capital (PCC)
Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de
2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de
atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e
prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos
.
penais
Posteriormente à prisão preventivamente dos primeiros investigados
e mandados de busca e apreensão cumpridos, foram realizadas
,
requerendo,
então,
novas
prisões
investigações
complementares
preventivas em face de outros investigados, entre eles, o ora paciente.
Especificamente com relação ao ora paciente, segundo se infere da
Denúncia, (ID 3200025) ele seria mais um integrante da organização
criminosa, sendo conhecido pela maioria dos demais investigados e citado
por diversas vezes nas conversas entre Fernando Marujo ao Líder do grupo,
Beto, sendo sistematicamente chamado para participar das reuniões
.
promovidas pelo PCV
Ainda, diante das transcrições telefônicas, extrai-se que o paciente
controla o tráfico de drogas da região de Serra Dourada II, possuindo um
.
fuzil para realizar a defesa do local
Há, por fim, uma denúncia anônima registrada no CIODES (Boletim
de Atendimento no 45357835), com data de
, noticiando que o
06/7/2021
paciente e o codenunciado MARUJO estão circulando em veículos no Bairro
Alto Laje, em Cariacica/ES, em razão de disputas pelo tráfico de drogas na
.
região
[...]
A Ação Penal no 0014057-20.2021.8.08.0024 é resultado do
desmembramento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
no 0010452-37.2019.8.08.0024 e da subsequente Cautelar Inominada no
0010571-27.2021.8.08.0024 (dependentes à Cautelar de no 0013428-
46.2021.8.08.0024, e às ações penais no 0014000-02.2021.8.08.0024 e
.
0014009-61.2021.8.08.0024 e 0014010-46.2021.8.08.0024)
[...]
Com relação aos indícios de autoria e materialidade, entendo que
restam devidamente comprovados diante das interceptações telefônicas
realizadas, com a transcrição das conversas descrevendo a participação do
.
paciente na organização criminosa, possuindo papel de destaque
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

Com relação ao
constato que a r.
perigo do estado de liberdade,
Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente
fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em
.
vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva
Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a
prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a
gravidade
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não
em concreto
basta justificar a prisão na gravidade
do crime, sendo necessário
abstrata
que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui
personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que,
(STF, HC 207192, julgado em
como visto, é a situação retratada nos autos
; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em
; TJES,
04/11/2021
16/11/2021
Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em
).
03/11/2021
No caso vertente, como já exaustivamente narrado, observa-se que o
paciente supostamente integra uma ampla organização criminosa voltada
.
para a prática do tráfico de drogas e outros delitos graves
Aliás, há recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça afirmando
que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as
” (AgRg no HC n. 728.450/SP, relator Ministro Rogerio
atividades do grupo
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
18/8/2022
Arrimado nas considerações ora tecidas,
.
DENEGO A ORDEM

Em
, o paciente foi condenado à reprimenda de 14 anos, 7 meses e
7/6/2024
25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.347 dias-multa, como
incurso no art. 35, com a causa de aumento descrita no art. 40,
IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, em
concurso material (art. 69 do Código Penal), sendo mantida a custódia ante a
,
gravidade concreta dos crimes a eles imputados
restando presentes os
pressupostos ensejadores da prisão preventiva, especialmente a especial
(fl. 2.485 - grifo nosso).
necessidade de manutenção da ordem pública
Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade
, pois,
concreta do paciente
em razão das características das condutas delituosas
,
narradas
ele seria integrante de organização criminosa responsável pelo
planejamento e execução de diversos crimes, possuindo posição de destaque no
tráfico de drogas, liderando a região dos bairros Itaquari, em Cariacica/ES, e Serra
Dourada II, na Serra/ES, sendo elemento bastante conhecido pela maioria dos
investigados, citado em várias notas encaminhadas por FERNANDO "MARUJO"
ao líder BETO e sistematicamente chamado para participar das reuniões
promovidas entre membros do PCV, especialmente por meio do investigado
FERNANDO "MARUJO", aliado, ainda, ao fato de estar circulando, juntamente
com MARUJO, em veículos no Bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, por disputas do
(fls. 2.203 e 2.206 - grifo nosso). Tal circunstância legitima a
tráfico na região
decretação da prisão preventiva, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial
desta Corte, a gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social,
(AgRg no
justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública
HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
) - AgRg no RHC n. 212.961/CE, Ministro Antonio
11/9/2023
15/9/2023
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
(grifo nosso). Por oportuno,
16/6/2025
menciono também estes precedentes: AgRg no RHC n. 209.260/ES, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
; AgRg no HC
26/6/2025
n. 998.742/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do
TJRS), Quinta Turma, DJEN
; e HC n. 980.293/SP, da minha relatoria,
26/6/2025
Sexta Turma, DJEN
.
23/6/2025
Além disso, a instância ordinária destacou que a custódia cautelar exsurge
imprescindível para romper os laços existentes entre os integrantes da
(fl.
, a fim de
a prática reiterada de crimes graves
organização criminosa
estancar
2.208 - grifo nosso). Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa
(AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator
como forma de interromper suas atividades
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
12/8/2024
de
) - AgRg no HC n. 965.686/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
15/8/2024
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

Sexta Turma, DJEN
. Sobre o tema, cito, ainda: AgRg no RHC n. 210.367
16/6/2026
/PB, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
; AgRg no HC n.
16/6/2025
986.101/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
; e AgRg na Pet no HC n. 989.960/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
10/6/2025
Sexta Turma, DJEN
.
3/6/2025
Sob esta moldura,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
writ
denego
a ordem.
[...]
Reafirmo o quanto dito.
Primeiro, porque a jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no
sentido de que o
não se presta para a apreciação de alegação
habeas corpus
relacionada a existência de indícios de autoria e materialidade, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via
eleita. Sendo assim, inviável se afigura, como pretende aqui o ora agravante, examinar
se houve, ou não, à sua participação nas condutas delitivas denunciadas, ou, ainda, se
ele haveria concorrido com qualquer ato comissivo ou omissivo, devendo restringir-se a
via eleita ao exame da legalidade da prisão preventiva, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Segundo, porque a decretação e manutenção da custódia cautelar se
amparou em elementos concretos extraídos dos autos, estando "idoneamente"
fundamentada no resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do
agente, diante das características das condutas delituosas narradas, visto que ele seria
integrante de organização criminosa responsável pelo planejamento e execução de
diversos crimes, possuindo posição de destaque no tráfico de drogas, liderando a
região dos bairros Itaquari, em Cariacica/ES, e Serra Dourada II, na Serra/ES, sendo
elemento bastante conhecido pela maioria dos investigados, citado em várias notas
encaminhadas por FERNANDO "MARUJO" ao líder BETO e sistematicamente
chamado para participar das reuniões promovidas entre membros do PCV,
especialmente por meio do investigado FERNANDO "MARUJO", aliado, ainda, ao fato
de estar circulando, juntamente com MARUJO, em veículos no Bairro Alto Laje, em
(fls. 2.203 e 2.206 - grifo nosso), aliado,
Cariacica/ES, por disputas do tráfico na região
ademais, a necessidade de romper os laços existentes entre os integrantes da
(fl. 2.208
organização criminosa, a fim de estancar a prática reiterada de crimes graves
- grifo nosso), encontrando-se, portanto, consentânea com o maneira de decidir, em
situações semelhantes, por este Tribunal Superior, conforme os vários precedentes já
mencionados na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 822d6386-6995-45a7-bf4a-b752c5fc8f49

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 791.115 / ES
Número Registro: 2022/0394523-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105712720218080024
00140572020218080024
105712720218080024
140572020218080024
50067844020228080000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
CORRÉU
: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
CORRÉU
: JOAO DE ANDRADE
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA
CORRÉU
: GEOVANI DE ANDRADE BENTO
CORRÉU
: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA
CORRÉU
: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA
CORRÉU
: PABLO BERNARDES
CORRÉU
: THIAGO MORAES PEREIRA PIMENTA
CORRÉU
: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA
CORRÉU
: FELIPE RAMOS CORREIA
CORRÉU
: RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51032565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 7ded22c2-8609-42fd-abde-e3ac1d286c4d

CORRÉU
: MAXSUEL PEREIRA BATISTA
CORRÉU
: BRUNO GONCALVES PEREIRA BRAGA
CORRÉU
: RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: VINICIUS ALVES CRUZ
CORRÉU
: JHONATAN FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO
CORRÉU
: JADERSON BARBOSA ALVES
CORRÉU
: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL SCHLETZ
CORRÉU
: HELTON PONTIA MACHADO
CORRÉU
: EDSON DOS SANTOS CORREIA
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
CORRÉU
: CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
CORRÉU
: JHON LENON SANTOS JOAO
CORRÉU
: JOSIEL MARIA ROCHA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL
CORRÉU
: GABRIEL FREITAS BORGHI
CORRÉU
: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
CORRÉU
: LINA DEMONER MEDANI TRISTAO
CORRÉU
: LUCAS DEPOLO MUNIZ
CORRÉU
: EMANUELLA CARLETTE SOBREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
CORRÉU
: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES
CORRÉU
: JOYCE DA SILVA BOROTO
CORRÉU
: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS
CORRÉU
: THELMA BARCELLOS BERNARDES
CORRÉU
: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI
CORRÉU
: CLEUTON GOMES PEREIRA
CORRÉU
: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOZINEI FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: ICARO SANTANA SOARES
CORRÉU
: DERLI DE ALMEIDA
CORRÉU
: ANDRE ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: JEAN FINAMORE BENTO
CORRÉU
: CARLOS ANDRE MENDONCA DE JESUS
CORRÉU
: JOSE RENATO PIMENTA JUNIOR
CORRÉU
: RHUAN CANIGGYA CHENEMANN BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA51032565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 7ded22c2-8609-42fd-abde-e3ac1d286c4d

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 7ded22c2-8609-42fd-abde-e3ac1d286c4d